Tribunal: STF
Processo: Rcl 27327
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-05
Data de publicação: 2018-06-05

Ementa:
AGRAVO – OBJETO – IMPUGNAÇÃO – DEFICIÊNCIA – ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Visando o recurso reformar certa decisão, as razões devem estar direcionadas a infirmá-la. O descompasso entre o fundamento consignado no ato atacado e a minuta do agravo interno conduz, por si só, ao não conhecimento deste último. Precedente: agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário nº 598.609/MG, relator ministro Edson Fachin, Pleno, acórdão publicado no Diário da Justiça de 17 de agosto de 2017.